Tribunal: TJPA
Processo: 0811529-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811529-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO MATA DO ALGODAO LTDA

AGRAVADO: TASIO LEONEL BRAGA

PROCURADOR: SAMUEL LIMA SALES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811529-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO MATA DO ALGODÃO LTDA

ADVOGADO: FLAVIO CORREA TIBURCIO – OAB/GO 20.222

AGRAVADO: TASIO LEONEL BRAGA

ADVOGADO: SAMUEL LIMA SALES JUNIOR – OAB/PA 20.749

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REGISTRO DO PACTO E CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADOS. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA LEI 9.514/97. DIFICULDADE SUPERVENIENTE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial pela ora Agravada.

À luz do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, devem ser evidenciados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito se mostra presente, uma vez que, como bem asseverou o juiz singular, é possível a resilição do compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor se este não mais reunir condições econômicas para suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel, a exemplo da situação em comento que o recorrido demonstra não mais poder arcar com a prestação mensal acordada entre as partes. Outrossim, o
periculum in mora
se extrai do risco de prolongamento da dívida e de eventual negativação indevida do nome do Requerente, ora Agravado.

No mais,

observo que o Tema 1.095, do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável ao presente caso. No caso dos autos, até o momento em que foi proferida a decisão que deferiu a antecipação da tutela pelo juízo primevo, não ficou demonstrado que o réu/agravante tenha constituído os autores/agravados em mora para que estes efetuassem o pagamento dos encargos devidos, nos termos da legislação de regência, o que impede a aplicação, na íntegra, dos regramentos da Lei n. 9.514/97.

Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
FGR URBANISMO MATA DO ALGODÃO LTDA
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
TASIO LEONEL BRAGA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 28 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
FGR URBANISMO MATA DO ALGODÃO LTDA
, contra decisão monocrática de id. 18463823 que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo recorrente objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº 0803536-43.2019.8.14.0005) proposta por
TASIO LEONEL BRAGA
.

Em breve síntese da inicial, o autor, ora agravado, informou que celebrou junto a requerida contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com caráter de escritura pública, com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, na data de 26/04/2016. Todavia, por motivo econômico, desde a data de 05/08/2019 não mais teve condições de dar continuidade ao contrato, pois os encargos se tornaram insustentáveis, bem como o Requerente entrou em contato com a Requerida, por meio de contato telefônico e pessoal, para informar a situação e requerer o distrato do contrato, no entanto não logrou êxito. Requereu a concessão de Tutela Provisória de Urgência, para que seja, liminarmente, determinado que a requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança em nome do autor e de realizar a inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao negócio jurídico indicado na inicial.

Na decisão interlocutória agravada (id. 15998386 dos autos de origem) foi deferido o pedido de tutela de urgência pleiteado, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato firmado entre as partes, bem como para determinar que a recorrente se abstivesse de incluir o autor/recorrido nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do não pagamento das referidas parcelas, até a prolação da sentença.

Nas razões do Agravo de Instrumento (id. 6796862), a parte agravante sustentou a impossibilidade de suspensão dos efeitos do contrato prematuramente como entendeu o juízo de primeira instância, não sendo juridicamente possível a rescisão do contrato em debate nos termos pretendidos, bem como a impossibilidade de tutela satisfativa ante o perigo da irreversibilidade.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu provimento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis (id. 7532413).

Ademais, fora proferida decisão monocrática de id. 18463823, a qual desproveu o recurso mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Dessa decisão, interpôs o agravante, o presente Recurso de
AGRAVO INTERNO
(id. 18857898).

Alega, que a

manutenção da decisão agravada, impõe à parte Agravante grave prejuízo, e até irreversibilidade da medida, visto que a parte Agravada já manifestou expressamente a sua intenção em rescindir o contrato, sendo sua intenção não mais pagar as parcelas, impondo prejuízos ao empreendimento.

Aduz que,
in casu
, não deve incidir o art. 53 do CDC, mas sim os arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97.Sendo forçoso concluir que, desde que o contrato esteja devidamente registrado, seu inadimplemento e sua extinção serão regidos pelos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, em consonância com o Tema 1095 do STJ.

Sem contrarrazões (id. 19387614).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial pela ora Agravada.

À luz do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, devem ser evidenciados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iuris (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

No caso, constato que os requisitos autorizadores da medida pleiteada estão presentes. Explico.

A probabilidade do direito se mostra presente, uma vez que, como bem asseverou o juiz singular, é possível a resilição do compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor se este não mais reunir condições econômicas para suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel, a exemplo da situação em comento que o recorrido demonstra não mais poder arcar com a prestação mensal acordada entre as partes.

Destacando-se, ainda, que a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores, operando-se por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual por não mais possuir condições econômica para arcar com o pagamento das prestações pactuadas com a promitente-vendedora.

Outrossim, o
periculum in mora
se extrai do risco de prolongamento da dívida e de eventual negativação indevida do nome do Requerente, ora Agravado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA C/C CLÁUSULA ABUSIVA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO (DESISTÊNCIA) DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS VISTO QUE O OBJETO DA PRETENSÃO JUDICIAL VISA A RESCISÃO CONTRATUAL. ACERTO DA DECISÃO.
1. Decisão recorrida que concedeu em parte a tutela antecipada pretendida para determinar que a parte ré suspenda a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vencidas e vincendas, até a decisão final da presente lide, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. 2. Recurso das rés. 3. Instrumento particular de pacto de alienação fiduciária em garantia. 4. Agravado que manifestou expressamente seu interesse na resolução do negócio jurídico firmado, não havendo mais razão para que continue pagando as prestações. 5. Ausência de óbice para acolhimento, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, do pedido de suspensão dos pagamentos vencidos e vincendos relacionados ao Instrumento particular de pacto de alienação fiduciária em garantia, devendo a parte ré se abster de lançar o nome do agravado nos cadastros restritivos de crédito. 6. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano. 7. Ressalte-se que a decisão impugnada não é capaz de gerar prejuízos as agravantes, pois a medida não possui caráter irreversível, sendo possível a cobrança posterior de eventual dívida apurada. 8. Manutenção da decisão agravada. 9. Incidência do verbete de súmula nº 59 deste TJRJ. 10. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 00749894020218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REGISTRO DO PACTO NÃO COMPROVADO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA LEI 9.514/97. DIFICULDADE SUPERVENIENTE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.
I - Em sede de agravo de instrumento mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. II ? A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e somente será reformada nesta instância quando restar evidente sua ilegalidade, arbitrariedade ou temeridade. III ?
Na hipótese dos autos, presente a probabilidade do direito do Requerente, ora Agravado, pois é possível a rescisão do compromisso de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, por iniciativa do devedor, quando ausente o registro do instrumento, se o adquirente não mais reunir condições econômicas para suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do bem imóvel, a exemplo da situação em testilha. IV ? Por sua vez, não há falar em aplicação do procedimento previsto na Lei 9.514/1997 (Lei de Alienação Fiduciária) para a cobrança/execução de saldo devedor inadimplido, pois no presente caso não há notícia de registro da alienação fiduciária, cuja providência tem natureza constitutiva, de modo que sem ele a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se formam, independentemente da parte que tenha dado causa à ausência do registro, nos termos do entendimento do Colendo STJ ( REsp 1835598?SP de 09/02/2021). V - Outrossim, o perigo de dano restou caracterizado, diante do risco de prolongamento da dívida e de eventual negativação indevida do nome do Requerente, ora Agravado, de sorte que a confirmação da decisão agravada é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO 50503061820228090024, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Tutela antecipada indeferida.
Pretensão de suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas e determinar que o réu se abstenha de enviar o nome do autor aos cadastros de inadimplentes. Manifestação inequívoca de vontade de desconstituir a relação contratual a permitir a adoção da medida. Prerrogativa conferida pelo art. 53 do CDC
e pela Súmula nº 1 do TJ/SP. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Decisão reformada para deferir a tutela, sob pena de multa. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21573790420228260000 SP 2157379-04.2022.8.26.0000, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 15/08/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022) (Grifei)

No mais, observo que o Tema 1.095, do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável ao presente caso. Com efeito, aquela Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp repetitivo de n. 1.891.498/SP, consignou que:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese: 1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Caso concreto: É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022).

Diante disso, a aplicação da Lei 9.514/97 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor demanda a presença de três requisitos cumulativos: i) que se trate de contrato de alienação fiduciária em garantia; ii) que o pacto tenha sido averbado em cartório; iii) e que os adquirentes tenham sido constituídos em mora para o pagamento, nos termos do art. 26, da Lei 9.514/97.

No caso dos autos, até o momento em que foi proferida a decisão que deferiu a antecipação da tutela pelo juízo primevo, não ficou demonstrado que o réu/agravante tenha constituído os autores/agravados em mora para que estes efetuassem o pagamento dos encargos devidos, nos termos da legislação de regência, o que impede a aplicação, na íntegra, dos regramentos da Lei n. 9.514/97.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada, devendo ser mantida em todo o seu teor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão
in totum
.

É COMO VOTO.

Belém, 28 de maio de 2024.

ALEX P
INHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2024